Tribunal: TCU
Processo: 033.459/2019-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto pelo contra acórdão que julgou irregulares as contas do recorrente e o condenou ao pagamento de débito e multa em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais repassados cujo objeto era a construção do calçamento na Av. Bernardo Sayão no município.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Francisco Correa Sobrinho contra o Acórdão 3695/2022-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Francisco Correa Sobrinho, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente e à Procuradoria da República no Estado de Goiás.